Tribunal: STF
Processo: RE 77795
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-04-15
Data de publicação: 1974-04-15

Ementa:
FUNCIONÁRIO DISPENSADO POR HAVER PRATICADO IRREGULARIDADE DE
NATUREZA GRAVE E POSTERIORMENTE ABSOLVIDO, NO JUÍZO CRIMINAL, DA
ACUSAÇÃO DE HOMICIDIO. CASO EM QUE A ABSOLVIÇÃO CRIMINAL NÃO
INTERFERE COM A CARACTERIZAÇÃO DA FALTA ADMINISTRATIVA. INOCORRENCIA
DE NEGAÇÃO DE VIGENCIA AO ART. 1.525 DO COD. CIVIL, OU DE DISSIDIO
DE JULGADOS. RECURSO NÃO CONHECIDO.